Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LEIS DISTRITAIS 5.008.2012 E 6.523/2020. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO (SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a Lei 6.523/2020, ficou estabelecido que a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, instituída pela Lei no 3.320, de 18 de fevereiro de 2004, devida aos integrantes dos cargos de Técnico de Saúde e de Auxiliar de Saúde, será paga e, ao final, extinta, em parcelas iguais, mas não houve vinculação ao pagamento da última parcela prevista na Lei 5.008/12, objeto da presente demanda. Desta forma, sendo a causa de pedir diversa do que foi previsto na Lei no 6.523/2020, não há que se falar em suspensão do feito.
2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi instituída pela Lei no 3.320/2004 (art. 9o, incisos I e II), para compor o vencimento básico dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde.
3. Em 2012, foi editada a Lei Distrital no 5.008, que reestruturou as tabelas de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde, reduzindo o seu percentual, além de fixar data certa para a sua extinção.
4. Em que pese o fato de o Distrito Federal não ter cumprido o previsto na Lei Distrital no 5.008/12, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento da isonomia” (Súmula Vinculante no 37 do STF).
5. Remessa oficial e recurso voluntário providos.